Tribunal: STJ
Processo: 0364593-34.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1037305 - RS(2025/0364593-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: MURILO MARCANTE
ADVOGADO
: VINICIUS NUNES BONIATTI - RS097903
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO
CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ.
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado
em substituição a revisão criminal, em razão de condenação transitada em julgado.
2. O agravante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, alegando que a busca pessoal foi
realizada sem justa causa e sem fundada suspeita, em violação ao
§ 2o, do CPP, e que o
art. 240,
ingresso no domicílio do paciente ocorreu sem autorização válida, contaminando as provas
subsequentes. Afirma ainda que houve acesso indevido ao celular do paciente durante a
abordagem, reforçando a ilicitude da cadeia de custódia, e que a "fundada suspeita" foi
"inovada" em juízo por um policial, não constando dos relatos extrajudiciais.
3. O agravante requer a reconsideração da decisão ou o julgamento pelo órgão colegiado, com o
objetivo de que o recurso seja provido e as provas sejam declaradas nulas, restabelecendo-se a
absolvição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser conhecido como
substitutivo de revisão criminal em hipótese na qual não houve inauguração da competência do
Superior Tribunal de Justiça, e se é possível desconstituir a conclusão da jurisdição ordinária
quanto à legalidade das buscas realizadas e à existência de provas de autoria e materialidade
delitivas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O habeas corpus não pode ser conhecido como substitutivo de revisão criminal, conforme
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que a competência
originária da Corte se limita às revisões criminais e ações rescisórias de seus próprios julgados,
nos termos do
alínea e, da Constituição Federal.
art. 105, inciso I,
6. A desconstituição da conclusão da jurisdição ordinária quanto à legalidade das buscas
realizadas e à existência de provas de autoria e materialidade delitivas demandaria o
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via do habeas corpus,
conforme a Súmula n. 7/STJ.
7. Não foram apresentados argumentos relevantes que infirmem as razões consideradas no
julgado agravado, que está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA54532940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 16:19:27
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 23d4f575-766b-46f1-839b-8b995bb649f2

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
alínea e; CPP,
§ 2o;
CF/1988, art. 105, inciso I,
art. 240,
Súmula n. 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
774.963/SC,
TJDFT), Sexta Turma, julgado em 29.05.2023, DJe de 01.06.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
19/02/2026
25/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54532940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 16:19:27
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 23d4f575-766b-46f1-839b-8b995bb649f2

AgRg no HABEAS CORPUS No 1037305 - RS(2025/0364593-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: MURILO MARCANTE
ADVOGADO
: VINICIUS NUNES BONIATTI - RS097903
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO
CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ.
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado
em substituição a revisão criminal, em razão de condenação transitada em julgado.
2. O agravante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, alegando que a busca pessoal foi
realizada sem justa causa e sem fundada suspeita, em violação ao
§ 2o, do CPP, e que o
art. 240,
ingresso no domicílio do paciente ocorreu sem autorização válida, contaminando as provas
subsequentes. Afirma ainda que houve acesso indevido ao celular do paciente durante a
abordagem, reforçando a ilicitude da cadeia de custódia, e que a "fundada suspeita" foi
"inovada" em juízo por um policial, não constando dos relatos extrajudiciais.
3. O agravante requer a reconsideração da decisão ou o julgamento pelo órgão colegiado, com o
objetivo de que o recurso seja provido e as provas sejam declaradas nulas, restabelecendo-se a
absolvição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser conhecido como
substitutivo de revisão criminal em hipótese na qual não houve inauguração da competência do
Superior Tribunal de Justiça, e se é possível desconstituir a conclusão da jurisdição ordinária
quanto à legalidade das buscas realizadas e à existência de provas de autoria e materialidade
delitivas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54069047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:39
Código de Controle do Documento: 15a7ee43-e64d-4f8c-9f67-8ecceffa695a

5. O habeas corpus não pode ser conhecido como substitutivo de revisão criminal, conforme
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que a competência
originária da Corte se limita às revisões criminais e ações rescisórias de seus próprios julgados,
nos termos do
alínea e, da Constituição Federal.
art. 105, inciso I,
6. A desconstituição da conclusão da jurisdição ordinária quanto à legalidade das buscas
realizadas e à existência de provas de autoria e materialidade delitivas demandaria o
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via do habeas corpus,
conforme a Súmula n. 7/STJ.
7. Não foram apresentados argumentos relevantes que infirmem as razões consideradas no
julgado agravado, que está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não pode ser conhecido como substitutivo de revisão criminal em hipótese na
2.
qual não houve inauguração da competência do Superior Tribunal de Justiça.
A
desconstituição da conclusão da jurisdição ordinária quanto à legalidade das buscas realizadas e
à existência de provas de autoria e materialidade delitivas é vedada na via do habeas corpus, em
razão da incidência da Súmula n. 7/STJ.
Dispositivos relevantes citados:
alínea e; CPP,
§ 2o;
CF/1988, art. 105, inciso I,
art. 240,
Súmula n. 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
774.963/SC,
TJDFT), Sexta Turma, julgado em 29.05.2023, DJe de 01.06.2023.
RELATÓRIO
Cuida-se de Agravo Regimental interposto por MURILO MARCANTE contra a
decisão de fls.
de minha lavra, que não conheceu de
impetrado em
401/403,
Habeas Corpus
substituição à revisão criminal.
Em suas razões, sustenta o agravante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma
vez que a busca pessoal ocorreu sem justa causa e sem fundada suspeita, pois era fiscalização de
trânsito e não havia indícios objetivos de arma ou objeto ilícito, em violação ao
§ 2o, do
art. 240,
CPP.
Relata que o ingresso em seu domicílio se deu sem autorização válida e decorreu
diretamente da abordagem ilegal, o que contamina as provas subsequentes e afronta direitos
fundamentais e o
§ 2o, do CPP.
art. 240,
Alega que houve acesso indevido ao celular do paciente durante a abordagem,
reforçando a ilicitude da cadeia de custódia.
Afirma que a “fundada suspeita” foi “inovada” em juízo por um policial e não
constou dos relatos extrajudiciais, o que compromete a diligência.
Documento eletrônico VDA54069047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:39
Código de Controle do Documento: 15a7ee43-e64d-4f8c-9f67-8ecceffa695a

Relata inverossímil a suposta entrega espontânea de drogas na residência após a
abordagem, com base na crítica doutrinária e jurisprudencial mencionada na inicial. Pede o
reconhecimento da nulidade das provas e o restabelecimento da absolvição.
No regimental, defende que persiste a ilegalidade flagrante no acórdão, passível de
ser extirpada mediante concessão da ordem de ofício.
Requer, assim, a reconsideração do decisum ou o julgamento pelo órgão colegiado, a
fim de que o recurso seja provido nos termos da inicial de fls. 409/419.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão recorrida,
razão pela qual deve ser conhecido.
O inconformismo não prospera.
Conforme exposto na decisão agravada, o presente
foi impetrado
habeas corpus
contra condenação proferida na origem já transitada em julgado e não há, neste Tribunal,
julgamento de mérito em relação a ela passível de revisão.
Segundo a jurisprudência do STJ, não deve ser conhecido o
manejado
habeas corpus
como substitutivo de revisão criminal em hipótese na qual não houve inauguração da
competência desta Corte.
Isso porque, consoante o artigo 105, inciso I, alínea e, da Constituição Federal,
compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, originariamente, somente as revisões criminais e
as ações rescisórias de seus próprios julgados.
Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados colegiados desta Corte: AgRg no HC
n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma; DJe de
AgRg
903.400/RS,
17/6/2024;
no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
AgRg
885.889/RS,
13/6/2024;
no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
852.988/SP,
12/6 /2024;
AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de
908.528/MG,
AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
28/5/2024;
883.647/MG,
DJe de
AgRg no HC.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
15/5/2024;
887.735/PE,
DJe de
HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de
25/4 /2024;
790.768/SP,
AgRg no HC n.
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma,
10/4/2024;
757.635/SC,
DJe de
AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
15/3/2024;
825.424/SP,
Sexta Turma, DJe de 3/7/2024.
Ademais, para desconstituir a conclusão da jurisdição ordinária quanto a legalidade
das buscas realizadas e a existência de provas de autoria e materialidade delitivas, seria
necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via eleita
escolhida, ante a incidência da
A respeito:
Súmula n. 7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO.
INVIABILIDADE.
1. O Tribunal de origem, soberano na análise das provas, concluiu pela
consistência do conjunto probatório para amparar a condenação, com base,
especialmente, nos depoimentos das testemunhas, que registraram o envolvimento
do paciente no cometimento do delito. O (eventual) acolhimento do pedido de
desclassificação, no caso sub examine, demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório, providência inviável na via do writ.
[...] 3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
774.963/SC,
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
29/5/2023,
1/6/2023.

Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas
no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de
Justiça, deve ser mantida a decisão por seus próprios termos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA54069047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:39
Código de Controle do Documento: 15a7ee43-e64d-4f8c-9f67-8ecceffa695a

É o voto.
Documento eletrônico VDA54069047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:39
Código de Controle do Documento: 15a7ee43-e64d-4f8c-9f67-8ecceffa695a

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.037.305 / RS
Número Registro: 2025/0364593-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50055354720208210005
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : VINÍCIUS NUNES BONIATTI
ADVOGADO
: VINICIUS NUNES BONIATTI - RS097903
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: MURILO MARCANTE
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MURILO MARCANTE
ADVOGADO : VINICIUS NUNES BONIATTI - RS097903
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Documento eletrônico VDA54472511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:00:50
Código de Controle do Documento: a406ab99-8cab-4e1f-8679-adb9c5b93bfa

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:00:50
Código de Controle do Documento: a406ab99-8cab-4e1f-8679-adb9c5b93bfa